Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-88.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Perda do objeto. Sentença superveniente. Conforme se verifica no processo de origem (0747899-69.2019.8.07.0016), foi proferida sentença de procedência dos pedidos autorais em 24/03/2021 (documento id 87128241). A sentença de mérito conferindo o direito postulado pelo recorrente no agravo de instrumento importa na perda superveniente do interesse recursal, levando à inadmissibilidade do recurso. Agravo de instrumento prejudicado.
3 – Agravo de instrumento prejudicado.